Tribunal: STF
Processo: HC 183180
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Súmula 691/STF. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 567785, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes “de associação criminosa majorada pelo emprego de arma (artigo 288, parágrafo único, do Código Penal), cárcere privado (artigo 148, caput, do Código Penal), peculato (artigo 312, caput, do Código Penal), prevaricação (artigo 319, caput, do Código Penal) e falsidade ideológica majorada (artigo 299, parágrafo único, do Código Penal)”. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Denegada a ordem, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Min. Rogerio Schietti Cruz, indeferiu o pedido de liminar. 
    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, flagrante ilegalidade em decorrência da “utilização de fundamentos relacionados a atos praticados por corréus como justificativa para a manutenção da prisão do Paciente”, ressaltando que “não foram encontrados bens na residência do Paciente relacionados à investigação, ele colaborou com as investigações, jamais destruiu provas, bem como demonstrou-se que ele não ameaçou ninguém”. 
    4. Prossegue para afirmar que, “[d]espido de todos os aparatos que lhe confere a função de policial, atualmente o Paciente é apenas e tão somente um civil e como tal deve ser tratado”. Daí o pedido de concessão da ordem a fim de “manter o Paciente em liberdade durante o curso da ação penal”.
    5. Decido.
    6. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    7. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    8. As instâncias de origem estão alinhadas ao entendimento jurisprudencial do STF no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). No ponto, dou especial importâncias às seguintes informações do Juízo da 3ª Vara Criminal de Londrina – PR:
    “[...] Foi decretada a prisão temporária do Paciente e outros requeridos no dia 10 de fevereiro de 2020, convertida em prisão preventiva em 21 de fevereiro de 2020. No mesmo dia foi recebida a denúncia oferecida em face dele e outros seis corréus pela prática, em tese, dos crimes de associação criminosa majorada pelo emprego de arma, prevaricação, peculato, falsidade ideológica majorada e cárcere privado. 
    Segundo o Impetrante, a decisão que decretou sua custódia cautelar carece de fundamentação, por não estarem preenchidos os requisitos ensejadores da medida. 
    Reputo não lhe assistir razão, devendo persistir a prisão do Paciente, principalmente em razão da gravidade concreta dos fatos criminosos e por conveniência à instrução criminal. 
    A respectiva decisão foi calcada em fatos concretos, considerando a alta gravidade concreta de sua conduta e dos demais denunciados, que, sendo agentes públicos encarregados de combater o crime, tiraram proveito de seus cargos para a prática criminosa, utilizando-se do aparelhamento do Estado para tanto, o que é de extrema gravidade e causa profundas instabilidade e periculosidade para a ordem pública. 
    Consta, também, a ameaça a testemunhas caso dessem continuidade aos depoimentos prestados acerca dos fatos. 
    Por fim, acerca das alegações do Impetrante de que o Paciente, afastado de sua carteira funcional, insígnia, arma de fogo e demais instrumentos de trabalho, é apenas um civil, devendo assim ser tratado, é importante destacar o excerto da decisão que decretou sua prisão preventiva que salienta a circunstância de o Paciente e corréus, em tese, formarem grupo criminoso que aparelha todo um setor da 10ª Subdivisão Policial de Londrina. 
    Diante de tal circunstância, não é mera conjectura considerar a possibilidade de que o Paciente e corréus, ainda que afastados de suas funções, se aproveitem da estrutura de sua unidade para a prática delitiva ou a obstrução da instrução processual. 
    […].” - (Grifos acrescentados)
    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator